Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717880-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO LIMA DOS SANTOS PACIENTE: DONIZETE PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. RODRIGO LIMA DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o no 47.183, em favor DONIZETE PEREIRA DE SOUZA, preso em flagrante do crime de tráfico de drogas e receptação, em 1o/6/2021, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal. O impetrante sustenta que não estão atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para que seja decretada a prisão preventiva, mostrando-se a decisão que negou sua revogação desprovida de fundamento idôneo. Alega que o paciente possui atividade laboral informal, como lavador de carros, e residência fixa. A respeito da condenação anterior, sustenta que data de 2012, concluindo-se que ele não faz do ilícito um meio de vida e que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública. Requer, com tais argumentos, a concessão liminar da ordem, pela qual seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que diz respeito à alegada ausência dos requisitos necessários para a prisão, ao contrário do que afirma o impetrante, estes estão devidamente configurados na espécie. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante no 481/2021 – 32a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 263/2021 e Laudo de Perícia Criminal – Preliminar no 2961/2021 (fls. 15/20, 25 e 33/44). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato. Conforme se afere do auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso por idêntico crime de tráfico em 22/4/2021 e logo em seguida colocado em liberdade. Nada obstante, a polícia continuou a monitoração. Na data dos fatos os policiais se encaminharam para o local normalmente utilizado por DONIZETE para a prática do tráfico, que fica próximo a uma distribuidora de bebidas que ele utiliza para despistar a atividade, a fim de cumprir mandado de prisão preventiva. Os agentes do Estado perceberam atividade típica do comércio ilícito de drogas, motivo pelo qual abordaram o paciente, com quem encontraram R$734,00 (setecentos e trinta e quatro reais). Em diligências na casa do paciente foram localizadas 133,83 (cento e trinta e três gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína, na forma de pó e pedra, além de uma balança de precisão. Foram encontrados, ainda, dois celulares produtos de crimes anteriores. Com efeito, a localização da citada quantidade e a natureza da droga, sabidamente de maior nocividade dentre as várias substâncias entorpecentes, bem como as circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da ordem pública. Ademais, segundo consta dos autos, o paciente apresenta passagem pela Vara da Infância e da Juventude (fl. 28) e foi condenado em 2013 por idêntico crime de tráfico (fl. 59). Além disso, responde ações penais em razão da suposta prática de crime de receptação (fl. 67) e tráfico de drogas (fl. 68). Desse último feito (processo no 0713177-83.2021.8.07.0001), afere-se que o paciente foi preso em flagrante do crime de tráfico em 22/4/2021, sendo a prisão relaxada no dia seguinte, em 23/4/2021. Menos de um mês e meio depois o paciente voltou a delinquir, sendo preso em flagrante nas circunstâncias ora analisadas, o que demonstra sem qualquer dúvida, que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, após oitiva do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 77/79): “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui uma condenação definitiva antiga por tráfico. Recentemente, foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas e, segundo informações trazidas pelos policiais condutores, o autuado vem sendo investigado por intenso envolvimento com o tráfico de drogas, tendo, inclusive, mandado de prisão aberto em seu desfavor. Todo esse contexto evidencia certa reiteração criminosa por parte de Donizete. E, nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Donizete justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa, que coloca em risco a ordem pública e a paz social, disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. Assim sendo, a decisão vergastada não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, devendo ser a questão submetida ao Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 4 de junho de 2021 18:30:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora